Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA CORPORAL E PENA DE MULTA REDIMENSIONADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedidos subsidiários não conhecidos.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos depoimentos dos policiais envolvidos e dos usuários, além da própria confissão do réu, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. O crime de tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla, portanto, a prática de mais de um verbo nuclear, em uma mesma circunstância, não gera uma reprovabilidade maior.
4. O fato de o réu ter cometido o delito em área de grande circulação de pessoas não autoriza, por si só, o aumento da pena-base, bem como não traz qualquer relação com o seu comportamento no meio em que vive, o que definiria sua conduta social
5. Sobre a pena de multa, a fixação da quantidade de dias-multa deve guardar relação com a pena corporal, reservando-se ao valor dos dias-multa a conformidade com a situação econômica do réu.
6. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.